Tribunal: STF
Processo: RHC 64733
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ATAQUE A CERTIDÃO REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA. MEIO
INIDONEO.
CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA, QUE NÃO
FOI, DE PLANO E DE MODO INEQUIVOCO, DESAUTORIZADA PELA IMPETRAÇÃO.
INIDONEIDADE DO 'HABEAS CORPUS' PARA O EXAME DE PROVAS E
PRESUNÇÕES.